Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de seguro. Locação de veículo. Acordo celebrado com um dos corréus. Efeitos da transação restritos ao fornecedor proponente. Pretensão de reparação material voltada exclusivamente à locadora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré Localiza Rent a Car S/A., em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-a exclusivamente a restituir ao autor a quantia de R$2.815,90 (dois mil, oitocentos e quinze reais e noventa centavos), mais os acréscimos legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da tarifa cobrada pela devolução do veículo em local distinto do convencionado (taxa de retorno); e (ii) restituição do valor cobrado a maior.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e as rés respondem, de forma solidária, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, CDC. Referida norma tem cunho protetivo e deve ser utilizada em favor do consumidor, visando ao princípio da reparação integral dos danos.
4. O autor se envolveu em acidente de trânsito no dia 28/12/2024, em Recife (PE) e, acionado o seguro de seu veículo, Tokio Marine Seguradora S.A, intermediado pelo BRB Banco de Brasília S/A., alugou veículo da Localiza Rent a Car S/A., para ser custeado pela seguradora.
5. Na petição inicial o autor requereu a restituição de valores, vinculados aos contratos de seguro e de locação de veículo, e a indenização por danos morais, no pressuposto de que ocorreu falha no dever de informação imputado às rés. A sentença condenou exclusivamente a recorrente a reparar os danos materiais sofridos pelo consumidor.
6. Não se desconhece a regra do §3o, do art. 844, do Código Civil, mas a pretensão do consumidor deve ser levada em consideração quando da sua aplicação, especialmente em relação ao dano moral liquidado pela Seguradora. Os fatos narrados na petição inicial não apenas descrevem a dinâmica do evento, mas individualizam a conduta de cada integrante da cadeia de consumo.
7. Assim, muito embora a transação envolvendo devedores solidários extinga a obrigação em relação a todos, a interpretação que deve ser feita em relação ao acordo firmado entre consumidor e a Tokio Marine é restrita ao pedido de reparação de danos morais, cuja obrigação restou extinta pelo acordo transcorrido antes da sentença.
8. A pretensão de ressarcimento do valor pago a maior foi dirigida exclusivamente à locadora de veículos, quem de fato cobrou do consumidor valores a mais pelo up grade e pela entrega do carro em outra unidade. E em razão do princípio da adstrição, deve ser analisado apenas em relação à locadora de veículos, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; CC, art. 844, §3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.